Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA DE UM IMÓVEL PARCELADAMENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSENTE. AUSENCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada pois que franqueada inclusive prova oral com designação de audiência e a Autora não foi localizada, nem pelo Juízo, nem pela Defensoria que a assiste e que expressamente declarou não conseguir contato com a patrocinada. Igualmente não foi requerida nenhuma outra prova pela Autora.
2. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do novo Código de Processo Civil. A simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz, razão pela qual surge a imprescindibilidade da prova.
3. A Autora se refere a um contrato de compra e venda pelo qual teria pago cinquenta e nove prestações, no entanto, não vieram aos autos a comprovação de pagamento de uma única parcela. Caberia a prova do pagamento seja por recibos, seja por dados de extrato bancário, seja até por outros meios lícitos. Nada veio. Após a propositura da ação, a Autora abandonou a causa e sequer forneceu seu endereço à Defensoria que a representava, nem houve requerimento de outras provas.
4. Recurso improvido. Sentença Mantida.